Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-63.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008038-63.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIENE GOULART DA SILVA - CPF: 023.447.221-90 (APELANTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), ANTONIO TREVIZAN DA SILVA - CPF: 856.374.401-15 (APELANTE), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELADO), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA - CPF: 014.322.531-66 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – DIVERGÊNCIA SOBRE CONDIÇÕES DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZA MORA DA VENDEDORA – DANOS MORAIS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – RISCO DE NEGATIVAÇÃO AFASTADO POR TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os juros moratórios sobre valores a serem restituídos em rescisão contratual de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador incidem a partir do trânsito em julgado, conforme Tema 1.002 do STJ, não caracterizando mora da vendedora a divergência quanto às condições de rescisão e restituição a ser dirimida judicialmente, inexistindo obrigação líquida e exigível antes do pronunciamento judicial definitivo.

O mero inadimplemento contratual, ainda que envolva aplicação de cláusulas abusivas e divergências sobre extensão das obrigações, não configura dano moral indenizável quando ausente demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade que ultrapasse os dissabores inerentes ao descumprimento de obrigações negociais, não caracterizando dano moral o risco de negativação afastado por tutela antecipada.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008038-63.2017.8.11.0015

APELANTES:

ELIENE GOULART DA SILVA E OUTRO

APELADA:

B V INCORPORAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ELIENE GOULART DA SILVA
e
ANTONIO TREVIZAN DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita pelo Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores movida em face de
BV INCORPORAÇÃO LTDA
e
outros
, processo originário número 1008038-63.2017.8.11.0015, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão contratual com retorno das partes ao
status quo ante
, determinando a restituição dos valores pagos em parcela única, com retenção de 20% (vinte por cento) pela vendedora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Afastou o pedido de indenização por danos morais ao fundamento de que o mero descumprimento contratual não configura lesão aos direitos da personalidade.

Excluiu do polo passivo a empresa
J. VIRGILIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA
por ilegitimidade passiva, reconhecendo sua revelia quanto à corré BV INCORPORAÇÃO LTDA. Distribuiu a sucumbência de forma recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, repartidos igualmente entre as partes, suspensa a exigibilidade quanto aos autores em razão da gratuidade de justiça.

No apelo Id. 339085498, os apelantes insurgem-se contra dois pontos da sentença. Quanto aos juros moratórios, sustentam que a mora da requerida restou comprovada desde a citação, pois houve recusa injustificada na restituição dos valores, imposição de encargos abusivos e pretensão de parcelamento ilegal da devolução, contrariando a Súmula 543 do STJ.

Argumentam que o precedente utilizado pela sentença, o REsp nº 1.740.911/DF, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe ausência de mora do vendedor e mera divergência sobre percentual de retenção, situação diversa dos autos.

Invocam o artigo 405 do Código Civil e jurisprudência do STJ que reconhece a incidência de juros desde a citação quando há resistência injustificada do vendedor.

Quanto aos danos morais, alegam que a conduta da requerida ultrapassou o mero inadimplemento contratual, caracterizando abuso ao negar direitos básicos previstos no CDC, exigir encargos abusivos, criar obstáculos ilegais à restituição e colocar os consumidores em risco iminente de negativação, tanto que foi necessária tutela judicial para evitar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Citam jurisprudência do TJMT e do STJ que reconhecem dano moral em situações análogas.

Requerem a reforma da sentença para fixar juros moratórios desde a citação e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a 30 (trinta) salários-mínimos.

Intimada, a apelada
BV INCORPORAÇÃO LTDA
apresentou contrarrazões na peça Id.

339085502, pugnando pelo improvimento do recurso.

Sustenta que a própria sentença deveria ser integralmente reformada, pois não há fundamento para a rescisão contratual, uma vez que a culpa pelo desfazimento é exclusiva dos autores, que cessaram o pagamento das parcelas por dificuldades financeiras.

Argumenta que o contrato deve ser cumprido conforme pactuado, invocando os princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das convenções.

Defende a aplicação integral das cláusulas contratuais que preveem retenção de 30% (trinta por cento) a título de custos administrativos, além de outros custos operacionais, e que eventual restituição deve ser parcelada conforme avençado.

Alega que os valores de IPTU e demais encargos são de responsabilidade dos autores até o trânsito em julgado da sentença rescisória.

Requer o improvimento do recurso e a condenação dos apelantes nas custas e honorários advocatícios.

Autores apelantes beneficiários da gratuidade de justiça (Id. 340076391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Eliene Goulart da Silva e Antônio Trevizan da Silva contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, processo 1008038-63.2017.8.11.0015, que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel. A sentença decretou a rescisão contratual, determinou restituição dos valores pagos em parcela única com retenção de 20% (vinte por cento), correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, rejeitou o pedido de danos morais e excluiu do polo passivo a empresa J. Virgilio Lançamentos de Imóveis Ltda.

Os apelantes insurgem-se quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando que devem incidir desde a citação em razão da mora da requerida, caracterizada pela recusa injustificada na restituição, imposição de encargos abusivos e pretensão de parcelamento ilegal, não se aplicando o REsp nº 1.740.911/DF. Quanto aos danos morais, alegam que a conduta ultrapassou o mero inadimplemento contratual, configurando abuso e risco de negativação que exigiu tutela judicial. Requerem juros desde a citação e indenização por danos morais não inferior a 30 (trinta) salários-mínimos.

Pois bem.

Conheço
do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença recorrida merece ser mantida integralmente, não merecendo acolhida qualquer das pretensões recursais dos apelantes, tampouco os argumentos da apelada em suas contrarrazões.

Os apelantes pretendem a reforma da sentença em dois pontos específicos: a fixação de juros moratórios desde a citação e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Ambas as pretensões não merecem prosperar.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, consolidado no Tema 1.002, segundo o qual nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Este entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF e tem aplicação obrigatória aos casos análogos.

Os apelantes sustentam que o precedente não se aplicaria ao caso concreto porque haveria mora da requerida comprovada nos autos, consistente na recusa de devolução, imposição de encargos abusivos e pretensão de parcelamento ilegal da restituição.

Contudo, tal argumentação não se sustenta, na medida em que a resistência da vendedora quanto às condições de restituição dos valores não configura mora apta a antecipar o termo inicial dos juros moratórios, mas sim divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais e à extensão das obrigações decorrentes da rescisão, questão que somente se resolve definitivamente com o trânsito em julgado da decisão judicial que declara rescindido o contrato e fixa os parâmetros da restituição.

Neste contexto, sublinha-se que a mora do devedor pressupõe a existência de obrigação líquida, certa e exigível previamente constituída, sendo que, no caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, não há obrigação líquida e exigível de restituição antes do pronunciamento judicial definitivo que declare rescindido o contrato e estabeleça os valores a serem restituídos, os percentuais de retenção e a forma de devolução, posto que a divergência entre as partes quanto a esses aspectos não caracteriza mora da vendedora, mas controvérsia a ser dirimida judicialmente. Ou seja, somente com o trânsito em julgado da decisão que resolve essas questões é que surge a obrigação líquida e exigível de restituir os valores nos termos fixados judicialmente, momento a partir do qual incide a mora caso não haja o cumprimento espontâneo.

Ademais, a alegação de que houve risco de negativação e necessidade de tutela judicial para evitar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito também não altera essa conclusão, isso porque a tutela antecipada foi deferida para suspender as cobranças das parcelas e evitar a inclusão do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes enquanto pendente a discussão judicial sobre a rescisão contratual, de modo que tal medida visa preservar os direitos dos autores durante o curso do processo, mas não implica reconhecimento de mora da requerida quanto à obrigação de restituir valores, obrigação essa que somente surge com a declaração judicial definitiva de rescisão do contrato.

O precedente invocado pelos apelantes do STJ que reconhece a incidência de juros desde a citação quando há resistência injustificada do vendedor refere-se a situações em que já existe obrigação líquida e exigível de restituição previamente constituída, seja por distrato amigável não cumprido, seja por reconhecimento administrativo do direito à devolução seguido de recusa injustificada. Não é este o caso dos autos, em que a obrigação de restituir somente surge com a sentença que declara a rescisão e fixa seus termos, inexistindo mora anterior a esse momento.

De mais a mais, sublinha-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado reiteradamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.002, reconhecendo que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado nas ações de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador.

O julgado paradigma citado nas instruções, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, é expresso nesse sentido ao afirmar que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos repetitivos, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – STJ, TEMA 1002 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) diante da peculiaridade do caso concreto.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, firmada sob o rito dos repetitivos: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” (REsp n. 1.740.911/DF).”
(N.U 1050861-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
“Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).”
(N.U 1000620-37.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE - COMPRADOR – POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – CABIMENTO – RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Como consequência a desistência do negócio jurídico, deve ser garantida a promitente-vendedora a retenção da multa, como meio de ressarci-la pelos prejuízos causados com a unidade imobiliária, nos termos do que estabelece a Súmula 543 do STJ.
“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019).”

(N.U 0054314-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado ao fixar o termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado, não merecendo reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença recorrida também merece ser mantida.

Com efeito, observa-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a rejeição desse pedido ao reconhecer que o mero descumprimento contratual, ainda que envolva divergências quanto às condições de rescisão e restituição de valores, não configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade apta a gerar dano moral indenizável.

Os apelantes sustentam que a conduta da apelada ultrapassou o mero inadimplemento contratual porque houve imposição de encargos abusivos, pretensão de parcelamento ilegal da restituição, negativa injustificada de devolver os valores e risco de negativação. Argumentam que esse conjunto de condutas caracteriza abuso e violação à boa-fé objetiva, configurando dano moral
in re ipsa
.

Contudo, a análise dos autos revela que as condutas apontadas pelos apelantes consistem em divergência quanto à interpretação das cláusulas contratuais e à extensão das obrigações decorrentes da rescisão, questões típicas de inadimplemento contratual que não ultrapassam o patamar do mero descumprimento de obrigações negociais. A apelada defendeu a aplicação das cláusulas contratuais que previam retenção de percentuais e forma de restituição, ainda que tais cláusulas tenham sido posteriormente consideradas abusivas pelo Juízo. Essa postura, embora contrária aos interesses dos consumidores e às normas do Código de Defesa do Consumidor, não configura conduta dolosa, vexatória ou gravemente ofensiva apta a caracterizar dano moral.

De outra feita, a imposição de cláusulas contratuais posteriormente reconhecidas como abusivas e a resistência em aceitar a rescisão nos termos pretendidos pelos autores inserem-se no contexto do inadimplemento contratual, gerando consequências patrimoniais que foram adequadamente equacionadas pela sentença ao declarar a rescisão, determinar a restituição dos valores em parcela única e afastar a aplicação das cláusulas abusivas. Não há, contudo, ofensa aos direitos da personalidade dos autores que justifique a condenação em danos morais.

Além disso, o risco de negativação foi afastado pela concessão de tutela antecipada que suspendeu as cobranças e impediu a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Não houve efetiva negativação, mas apenas risco que foi prontamente neutralizado pela medida judicial. A mera possibilidade de negativação, quando não concretizada, não configura dano moral, especialmente quando o risco decorre de inadimplemento contratual do próprio autor que deixou de pagar as parcelas avençadas.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ainda que envolva descumprimento de normas consumeristas e aplicação de cláusulas abusivas, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade que ultrapasse os dissabores e aborrecimentos inerentes ao descumprimento de obrigações contratuais.

No caso dos autos, os apelantes não demonstraram a ocorrência de ofensa à honra, à dignidade, à imagem ou a qualquer outro direito da personalidade que justifique a condenação em danos morais.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DAS COMPRADORAS – TEORIA DA IMPROVISÃO – PANDEMIA – INAPLICABILIDADE – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tolerância episódica do credor quanto a atrasos no pagamento de parcelas contratuais não configura renúncia ao direito de exigir o adimplemento pontual nem caracteriza supressio ou comportamento contraditório apto a impedir a resolução do contrato.
A pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a revisão contratual quando o negócio foi celebrado em momento posterior à consolidação de seus efeitos econômicos.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em regra, retenção entre 10% e 25% dos valores pagos em hipóteses de resolução por culpa do comprador, a análise concreta evidencia que o montante retido corresponde à recomposição de prejuízos efetivamente comprovados, compreendendo taxa de fruição do imóvel, débitos de energia, água e IPTU vinculados ao período de ocupação, bem como custos decorrentes da depreciação do imóvel devolvido em condições precárias.
A resolução contratual decorrente de inadimplemento do comprador, por si só, não enseja indenização por dano moral, quando ausente demonstração de violação a direitos da personalidade ou de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor decorrente da ruptura do negócio.”

(N.U 1006159-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA VISANDO DANOS MORAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RECURSO DA RÉ – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – MANUTENÇÃO DA FORMA DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo a sentença determinado a repetição de indébito em dobro e havendo recurso exclusivo da parte Autora, é vedado ao Tribunal rever a forma de restituição para a modalidade simples, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. A matéria não impugnada pela parte Ré resta acobertada pela preclusão e pela coisa julgada formal.
A falha na prestação de serviço de telefonia, consubstanciada em cobrança indevida e alteração de plano não solicitada, sem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero inadimplemento contratual e aborrecimento do cotidiano.
Inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade, honra ou imagem da consumidora, descabe a indenização por danos morais, sendo suficiente a reparação material já deferida.
Recurso desprovido.”
(N.U 1005148-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Nesta toada, depreende-se que a sentença recorrida fundamentou adequadamente essa conclusão ao reconhecer que não é qualquer aborrecimento vivenciado pelo indivíduo que autoriza o pagamento de indenização por danos morais, sendo necessária a prova de que o fato tenha ocasionado dor, angústia e sofrimento que foge da normalidade, abalando efetivamente a honra ou a moral do ofendido. Consignou que os eventuais aborrecimentos sofridos pelos autores não configuram ofensa capaz de afetar seus direitos da personalidade, não estando satisfeitos os pressupostos configuradores da responsabilidade civil.

Portanto, a sentença recorrida também merece ser mantida quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, quanto aos argumentos da apelada em suas contrarrazões, no sentido de que a própria sentença deveria ser integralmente reformada para afastar a rescisão contratual ou aplicar percentuais de retenção superiores aos fixados, tais pretensões não podem ser acolhidas porque a apelada não interpôs recurso de apelação, limitando-se a apresentar contrarrazões ao recurso dos autores. As contrarrazões destinam-se a refutar os argumentos do recorrente e pugnar pela manutenção da sentença, não podendo veicular pretensão de reforma da decisão em pontos não impugnados pelo apelante. A apelada conformou-se com a sentença ao não interpor recurso próprio, não podendo pretender sua reforma em sede de contrarrazões.

Ademais, ainda que se admitisse a análise dos argumentos da apelada, a sentença recorrida está correta ao decretar a rescisão contratual e fixar os parâmetros de restituição dos valores. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador que não tem condições de continuar adimplindo as parcelas é admitida pela jurisprudência consolidada, especialmente nas relações de consumo, sendo nulas as cláusulas que impedem a resolução do contrato ou impõem condições excessivamente onerosas ao consumidor.

O percentual de retenção de 20% (vinte por cento) fixado pela sentença está dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência, que reconhece como razoável a retenção entre 10% e 25% dos valores efetivamente pagos, e a determinação de restituição em parcela única decorre da aplicação da Súmula 543 do STJ, que estabelece que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelos autores,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos por estes
em mais 2%
(dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) a cargo dos apelantes. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária sucumbencial, incluída a majoração ora fixada, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido aos autores apelantes, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026